Tribunal: CARF
Processo: 23034.046534/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.046534/2006-94
ACÓRDÃO
2002-009.338 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA
METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SUMULA CARF N°. 11.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do
crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá
quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual
não caiba mais recurso. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.338 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046534/2006-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 143 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 128 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação para Recolhimento de Débito - NRD (e-fls. 13), emitida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE relativa à ausência de recolhimento de salário educação.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
O presente processo tem por objeto a Notificação para Recolhimento de Débito -
NRD n° 0002044/2006 (fls. 13), emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE, compreendendo valores decorrentes de irregularidades
verificadas no recolhimento do Salário Educação pela empresa acima identificada,
em relação às competências 11/1996, 01/1998, 06/1998 e 01/20020 a 12/2002. O
valor total do débito, consolidado em 20/12/2006, era de R$ 7.735,21 (sendo R$
3.444,00 de principal, R$ 3.592,33 de juros e R$ 698,88 de multa).
Conforme consta nos relatórios e demonstrativos que instruem o processo, os
valores apurados referem-se a deduções realizadas indevidamente pela empresa
em razão de participação no Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental -
SME, na modalidade "indenização de dependentes". A apuração foi baseada nas
informações constantes do sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA, do FNDE,
tendo como critério a verificação de divergências entre o valor deduzido e o
número de alunos informado pela empresa na Relação de Alunos Indenizados -
RAL.
A empresa foi notificada em 28/12/2006 (fls. 17) e encaminhou impugnação pelo
correio em 10/01/2007 (fls. 15, 16 e 18), acompanhada de documentos (fls. 19 a
110), alegando que está encaminhando, em anexo, "os comprovantes de
pagamentos e deduções, mês a mês, relação de alunos - RAI e demonstrativo de
cada semestre, contendo a competência, deduções, número de vagas e
indenização de dependentes".
...
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/2002
SALÁRIO EDUCAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
A contribuição do Salário Educação está sujeita às mesmas regras
de decadência aplicáveis às contribuições previdenciárias, que são
as previstas nos artigos 150, § 4o, e 173, I, ambos do Código
Tributário Nacional.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.338 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046534/2006-94
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2016 (AR de e-fl. 141), o
sujeito passivo interpôs, em 21/10/2016 (protocolo e-fl. 143), Recurso Voluntário, alegando em
suma a prescrição intercorrente administrativa, por entender que o processo remanesceu
paralisado, injustificadamente, por mais de 03 (três) anos, entre 26 de janeiro de 2012 e 25 de
junho de 2015.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata de lançamento por ausência de recolhimento de salário educação, cujo valor
remanescente remonta à contribuição mantida pela DRJ no valor de R$2.268,00, a sofrer a
incidência de juros e multa.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
O prazo decadencial relativo às contribuições sociais previdenciárias era
disciplinado pelo art. 45 da Lei n° 8.212/91, mas esse dispositivo legal foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
Em decorrência disso, aplica-se, na constituição dos créditos relacionados às
contribuições previdenciárias, as regras previstas nos artigos 150, § 4o, e 173, I
Código Tributário Nacional - CTN:
...
Portanto, nos casos em que há antecipação de pagamento, a contagem do prazo
se inicia com a ocorrência do fato gerador, salvo ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. No presente caso, é certo que houve início de recolhimento do Salário
Educação, pois o lançamento refere-se apenas à glosa de dedução indevida de
dependentes (o que corresponde apenas a uma parte do Salário Educação
devido).
...
Destarte, é necessário reconhecer que as contribuições relativas às competências
11/1996, 01/1998 e 06/1998 foram atingidas pela decadência, pois a empresa
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.338 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046534/2006-94
4
teve ciência da NRD no dia 23/12/2006, quando já haviam decorridos mais de
cinco anos da ocorrência dos fatos geradores.
Em relação às demais competências (01/2002 a 12/2002), a exigência dever ser
mantida, pois a defesa da empresa notificada não trouxe argumentos ou provas
hábeis à sua desconstituição.
...
Ora, o fato relevante na espécie é que a pessoa jurídica interessada alega em seu
recurso apenas a caracterização da prescrição intercorrente, única questão remanescente em lide
portanto.
Nos termos da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o
prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva
do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública)
pode exigir, do devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para
pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda,
decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido
impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo
prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
Sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este
colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 158
DF CARF MF
Original